Tribunal: TCU
Processo: 007.868/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 462024 e códigoUasg 925861 (Objeto: Execução de pavimentação e requalificação devias urbanas na Região Metropolitana de Belém)

Inteiro teor:
Acórdão 1340/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 46/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Governo do Estado do Pará e o Consórcio RMB (CNPJ: 57.155.797/0001-13), em 6/9/2024, com vigência de 24 meses, até 6/9/2026, no valor de R$ 231.046.092,15, cujo objeto é a execução de pavimentação e requalificação de vias urbanas na Região Metropolitana de Belém/PA (peça 1). Considerando que o representante alega, em suma, a inclusão indevida da Avenida Duque de Caxias no contrato de requalificação urbana para a COP-30, mesmo estando em adequado estado de conservação, sem sinais evidentes de degradação que justifiquem a necessidade de requalificação imediata; considerando que, segundo a unidade instrutora, não é possível afirmar, a partir dos elementos juntados aos autos, se os recursos utilizados decorrem de repasses federais, convênios ou financiamentos oriundos de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta; considerando que a representação informa serem os supostos recursos de origem federal oriundos da Itaipu Binacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes); considerando, no entanto, que, em se tratando de recursos dessas entidades, a jurisprudência do TCU informa não ser matéria de sua competência, como aludido pela unidade, in verbis : "O TCU não possui competência para fiscalizar diretamente a aplicação de recursos provenientes de empréstimos do BNDES, devido à natureza contratual desses ajustes, cuja fiscalização cabe aos Tribunais de Contas locais ( Acórdão 609/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Marcos Bemquerer). Além disso, o TCU não possui competência para fiscalizar diretamente os recursos da Itaipu Binacional, uma vez que a entidade está subordinada ao tratado internacional ( Acórdão 1267/2025-TCU-Segunda Câmara , Relator Jorge Oliveira)." (peça 7); considerando que, a partir do exposto, pode-se constatar que a representação não trata de matéria de competência do TCU; considerando, diante dos indícios apontados, que a matéria deve ser levada ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, enviando-lhe cópia da representação, e ao representante; c) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 007.868/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas Governo do Estado do Pará. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.